Tribunal: STF
Processo: ARE 940091
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. PUBLICAÇÃO DE PLANTAS GENÉRICAS. BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a controvérsia relativa à cobrança de ITPU com base na publicação da planta de valores cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF.



    2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Súmula 636 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.